Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO. QUESTÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
I - A interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, porque já decidida no Primeiro Grau e reexaminada pelo Tribunal em recurso anterior, é inadmissível. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC
II – O agravo interno no qual a executada insiste em debater questão sobre a qual ocorreu inequívoca preclusão é manifestamente improcedente.
III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV – Agravo interno desprovido.